Tribunal: TJES
Processo: 5037980-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037980-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DA CUNHA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANO EM APARELHO TELEVISOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação movida por
ANTONIO CARLOS DA CUNHA
e
CREUSA VICENTE DA CUNHA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em que alegam em síntese que houve uma oscilação na energia elétrica no dia 12/08/2024, ocasião em que observaram queda dentro de casa e posteriormente na rua onde moram. Ocorre que em virtude da oscilação houve dano no aparelho de televisão dos autores. Informam que abriram solicitação administrativa para ressarcimento, porém, negado pela concessionária. Narram que enviaram o aparelho para reparo, ocasião em que o técnico assinalou que a placa lógica principal estava em curto, o que teria sido ocasionado pelo pico de energia. Requer com a presente ação a reparação do valor desembolsado com o reparo do televisor, bem como indenização por danos morais no importe de R$2.000,00
".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR a Requerida a reparação do importe de R$960,00 (ID. 54145553 - Pág. 1), a título de danos materiais, ao 1º Autor, na forma simples, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação; CONDENAR a Requerida à reparação do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais para cada autor, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

3. A Recorrente (
EDP ESPÍRITO SANTO
) insurge-se contra a decisão alegando, preliminarmente, a
incompetência do Juizado Especial
pela necessidade de prova pericial técnica complexa para apurar a origem do dano no equipamento. No mérito, sustenta o
exercício regular de direito
, afirmando ter cumprido rigorosamente a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL. Argumenta que seus sistemas internos (SICOI) não registraram qualquer falha ou oscilação na rede elétrica na data e hora informadas, o que descaracterizaria o nexo causal nos termos do Módulo 9 do PRODIST. Por fim, questiona o laudo unilateral apresentado pelos autores e requer a improcedência total dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia técnica. O acervo probatório, composto por laudo técnico de oficina especializada e orçamentos, é suficiente para o deslinde da causa no rito dos Juizados Especiais, não se vislumbrando complexidade extraordinária que exija perícia complexa.

6. A relação jurídica é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária. A tese defensiva baseada na ausência de registro interno de oscilação (SICOI) não é absoluta e não se sobrepõe ao vício na prestação do serviço quando há prova mínima do dano e do nexo causal apresentada pelo consumidor. Os autores apresentaram laudo técnico indicando que o curto-circuito na placa lógica foi ocasionado por pico de energia. A concessionária, detentora do conhecimento técnico e dos registros de rede, não trouxe aos autos prova capaz de romper o nexo de causalidade, ônus que lhe competia após a inversão. Alegações genéricas de cumprimento de normas da ANEEL não afastam a responsabilidade civil por danos específicos causados ao consumidor final.

7. A interrupção ou má prestação de serviço essencial, aliada à resistência injustificada em ressarcir o prejuízo na via administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em primeiro grau, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)